Tribunal: TJPA
Processo: 0810958-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810958-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RONE CLESIO PAIVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO AO APENADO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela representante do órgão ministerial, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, que deferiu ao ora apeando o benefício do indulto, com fundamento no Decreto nº 12.338/2024.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se apenado cumpriu os requisitos objetivos e cumulativos previstos na lei para concessão do benefício do indulto e comutação das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão do indulto com fundamento no Decreto nº 12.338/2204, deve-se atender aos requisitos previstos na própria norma, isto é, a soma das penas aplicadas a contar da data do início da primeira prisão até a data limite, e, depois, verificar se o apenado cumpriu 2/3 (dois terços) da pena do delito impeditivo, e 1/3 (um terço) da reprimenda relativa ao crime comum.

4. Sobre a matéria, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, aos condenados por crimes comuns praticados em concurso com crime hediondo, é possível a concessão do indulto ou comutação quanto à pena relativa ao crime não hediondo, desde que o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena referente ao delito hediondo e ainda a fração da reprimenda relativa ao crime comum exigida pelo respectivo Decreto Presidencial. Precedentes.

5. Destarte, verifica-se que o ora agravado não faz jus ao benefício do indulto em razão de, apesar de ter cumprido 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo, não restou preenchido o requisito de cumprimento de 1/3 (um terço) da reprimenda relativa ao crime de natureza comum até o dia 25/12/2024, tal como determinam os artigos 9º, inciso III, e 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024, razão pela qual a decisão ora atacada merece ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. É possível a concessão do indulto ou comutação de pena desde que o apenado tenha cumprido as frações correspondentes da reprimenda respectiva, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial. 2. É necessário o cálculo individualizado do cumprimento das frações das penas referentes aos crimes impeditivos e aos delitos comuns para a aferição do preenchimento do requisito objetivo para a concessão da comutação, sem a soma das reprimendas cumpridas. Precedentes.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Lei nº 12.338/24, art. 7º, § único, art. 9, III; LEP, art. 111; CP, art. 76, art. 217-A; CTB, art. 302.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 1.017.252, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, P. 14/08/2025; STJ, HC nº 998.092/SP (2025/0140044-8), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 18/06/2025, P. 26/06/2025; STJ, AgRg no HC nº 940.307/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 19/02/2025, P. 26/02/2025; STJ, HC nº 1.006.562, Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), P. 28/07/2025; STJ, HC nº 400.739/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 07/12/2017, P. 13/12/2017.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
, contra
decisão
proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA
, que
deferiu
o
pedido de indulto
ao ora agravado
Rone Clesio Paiva da Silva
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0006739-39.2018.8.14.0051
.

Segundo se extrai dos autos, o reeducando
Rone Clesio Paiva da Silva
cumpria pena de
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, resultante do somatório das penas aplicadas pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, tipificado no
artigo 217-A, do Código Penal
, e do
crime de homicídio culposo da direção de veículo automotor
, previsto no
artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Em sua
petição
, a
defesa
requereu a
concessão do benefício do indulto
em relação ao
crime de homicídio culposo
, e consequente
extinção da punibilidade
, com base no
Decreto nº 12.338/2024
, considerando o
cumprimento de mais de 2/3 (dois) terços da pena aplicada
em relação ao
crime impeditivo
.

Em sua manifestação, o
Ministério Público de 1º Grau
foi
desfavorável
ao pleito, aduzindo, em síntese, que apesar do cumprimento do requisito objetivo em relação ao crime impeditivo, o executado ainda não teria iniciado o cumprimento da pena do crime comum, não estando preenchidos, assim, os requisitos cumulativos previstos no mencionado decreto.

Oportunamente, o
Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA
proferiu
decisão concedendo o benefício requerido
, com base no
artigo 7º, parágrafo único, do Decreto 12.338/2024
, em relação ao
delito não impeditivo
, referente aos autos do
Processo nº 0011702-32.2014.8.14.0051
.

Além disso, o magistrado também
extinguiu
a
pena remanescente
do
crime de estupro de vulnerável
, pelo integral
cumprimento da reprimenda aplicada
nos autos do
Processo nº 0009067-72.2010.8.14.0051
.

Contra esta decisão, a representante do Ministério Público Estadual interpôs o presente
Agravo em Execução
, requerendo, em síntese, a revogação do indulto concedido ao apenado, por não estarem preenchidos os requisitos cumulativos previstos na lei.

Em sede de
Juízo de Retratação
, o juízo
a quo
manteve
inalterada
a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
se posicionou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, considerando que o apenado não faz jus ao benefício do indulto.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a represente do órgão ministerial objetiva a
reforma
da decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução
que
concedeu
ao reeducando
Rone Clesio Paiva da Silva
o benefício do
indulto
em relação ao
crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, tipificado no
artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro
, e consequentemente
extinguiu a punibilidade do agente
, bem como,
extinguiu o remanescente da pena
em relação ao
crime de estupro de vulnerável
, capitulado no
artigo 217-A, do Código Penal Brasileiro
.

Adianto, desde logo, que a
pretensão recursal
ora perfilada
merece ser acolhida
.

Conforme se observa do
Relatório da Situação Processual Executória
(ID 27274029, págs. 08-09), o ora agravado cumpre pena de
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, sendo (i)
10 (dez) anos e 06 (seis) meses
pelo
crime de estupro de vulnerável
, tipificado no
artigo 217-A, do Código Penal
(crime impeditivo); e (ii)
03 (três) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em razão da prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, disposto no
artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro
(crime não impeditivo).

O
Juiz da Vara de Execuções Penais

deferiu
o benefício da
comutação de penas
com os seguintes fundamentos (ID 27274029, pág. 09):

“(...). II - DOS FUNDAMENTOS Inicialmente, afasto a hipótese de reincidência ventilada pelo MP, tendo em vista que a prática do delito da segunda Ação Penal ocorreu no dia 18/10/2014, portanto, em data anterior ao trânsito em julgado da condenação da primeira Ação Penal, que segundo o cálculo do SEEU, deu-se no dia 05/09/2016. Em relação ao mérito do pedido, vejamos o que dispõe o art. 7º e seu parágrafo único: Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo. Pois bem. Analisando a tabela a seguir extraída do SEEU, verifica-se que, na data-base referida no Decreto (25/12/ 2024), o apenado já havia cumprido mais de 2/3 da pena do crime impeditivo (mais precisamente, 98% da sua pena, vejamos: Registro Decreto Ação Penal Pena Total Pena Cumprida Pena Restante Barra de Progressão 13 Decreto 25 de Dezembro ( 25/12/2024) 0009067- 72.2010.8.14.0051 10a6m0d 10a4m17d 0a1m13d 98% 98% 2% 2% 13 Decreto 25 de Dezembro ( 25/12/2024) 0011702- 32.2014.8.14.0051 3a1m10d 0a0m0d 3a1m10d 0% 0% 100% 100%). Assim sendo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do referido Decreto, a concessão do Indulto para o delito não impeditivo (0011702-32.2014.8.14.0051) é medida de Direito. III - DO DISPOSITIVO: Isso posto, pelos fundamentos supramencionados, DEFIRO o pedido de Indulto, e com espeque no artigo 107, II, do CP, EXTINGO A PUNIBILIDADE do apenado referente à(s) condenação(ões) imposta(s) no (s) processo(s) 0011702-32.2014.8.14.0051. (...).”

Portanto, a controvérsia cinge-se à forma de
contagem do prazo
para comu
tação da pena
nos casos em que a pessoa tenha sido
condenada
pela prática de um
crime impeditivo
e
outro não impeditivo
.

Com relação ao tema, assim dispõe o
Decreto nº 12.338/2024
,
in verbis
:

(...);

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

(...);

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

III - a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes; (...);”
.

Com efeito, da leitura do
caput
do
artigo 7º do referido Decreto
, também nos exatos termos das normas trazidos na
Lei de Execuções Penais
, em especial o
artigo 111
, e no
Código Penal, no artigo 76
, entende-se que deve haver o
somatório das reprimendas
para a obtenção de uma
pena única
, que servirá como
parâmetro
para o
cálculo dos benefícios na execução
e, nos termos do
parágrafo único
, na hipótese de
concurso
de
crime comum
com
delito hediondo
, o apenado deve cumprir
2/3 (dois terços) da pena
correspondente ao
crime impeditivo
, até
25 de dezembro de 2024
, para que tenha direito à comutação.

Não obstante, o
c. Superior Tribunal de Justiça
, ao interpretar dispositivos semelhantes,
“entende ser necessário o cálculo individualizado do cumprimento das frações das penas referentes aos crimes impeditivos e aos delitos comuns para a aferição do preenchimento do requisito objetivo para a concessão da comutação, sem a soma das reprimendas cumpridas.”
(HC nº 1.017.252, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, DJEN de 14/08/2025).

Neste espeque, compreendo que para a
concessão de indulto
ou
comutação de pena
, deve-se considerar
distintamente
a contagem dos
2/3 (dois terços) da pena
pelo
crime hediondo
e a
fração da pena
pelo
crime comum
,
sem a soma das penas cumpridas
.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO PELA CONCESSÃO DO INDULTO DA PENA
.
DECRETO Nº 12.338/2024
.
DESCABIMENTO
.
REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO
.
CONTAGEM ACERCA DO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME HEDIONDO E 1/3 DA PENA REFERENTE AO CRIME COMUM QUE DEVE SER REALIZADA DE FORMA DISTINTA
.
PRECEDENTES
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada. (STJ – HC nº 998.092/SP (2025/0140044-8), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 18/06/2025, DJEN de 26/06/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.843/2023. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 4.
O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que
,
para a concessão de indulto ou comutação de pena
,
é necessário o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial
,
incluindo o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo
. (...). 6.
A decisão do Tribunal de Justiça está em consonância com a orientação jurisprudencial
,
que exige o cumprimento individualizado da fração da pena do crime impeditivo para a concessão do benefício
. (...). 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: “1.
Para a concessão de indulto ou comutação de pena, deve-se considerar distintamente a contagem dos 2/3 da pena pelo crime hediondo e a fração da pena pelo crime comum
,
sem a soma das penas cumpridas
. 2. (...).
(STJ – AgRg no HC nº 940.307/SC, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 19/02/2025, DJEN de 26/02/2025).
Grifei

HABEAS CORPUS Nº 1006562 – SP (2025/0189709-1). DECISÃO.
(...).
Ou seja, conforme ressaltou a r. decisão recorrida
,
a sentenciada
,
de fato
,
resgatou 2/3 da pena pelos crimes impeditivos
.
Por outro lado
,
é patente que a sentenciada ainda não resgatou nem mesmo a fração mínima de 1/5 em relação à pena pelos crimes não impeditivos (17 anos e 22 dias de reclusão)
.
Correta
,
portanto
,
a r. decisão ao indeferir o pleito
. (...).
Dessa forma
,
não há o que se alterar
,
uma vez que a paciente não reuniu as condições necessárias de 1/5 da pena correspondente ao crime não impeditivo, o que constitui óbice ao deferimento do indulto
,
por caracterizar a inobservância de requisito objetivo para a concessão do benefício
. (...). Ante o exposto, denego o habeas corpus.
(STJ – HC nº 1.006.562, Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), DJEN de 28/07/2025).
Grifei

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECRETO N. 8.615/2015. COMUTAÇÃO DA PENA. CONCURSO DE CRIMES COMUM E HEDIONDO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE CUMPRIDOS 2/3 DA PENA RELATIVA AO CRIME IMPEDITIVO, MAIS 1/4 DA PENA RELATIVA AO CRIME COMUM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, aos condenados por crimes comuns praticados em concurso com crime hediondo, é possível a concessão do indulto ou comutação quanto à pena relativa ao crime não hediondo, desde que o apenado tenha cumprido 2/3 da pena referente ao delito hediondo e ainda a fração da reprimenda relativa ao crime comum exigida pelo respectivo Decreto Presidencial
. 3.
Portanto
,
no cálculo da pena para fins da concessão da comutação
,
considera-se distintamente a contagem dos 2/3 da pena pelo crime hediondo e a contagem do quarto da pena pelo crime comum
,
sem a soma das penas cumpridas
,
como pretendia - in casu - a defesa
,
não havendo
,
desta forma
,
constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício
. 4.
Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC
n
º 400.739/SP,
Relator (a):

Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 07/12/2017, DJe de 13/12/2017).
Grifei

Destarte, verifica-se que o ora agravado
não faz jus ao benefício do indulto
em razão de,
apesar de ter cumprido 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo
, n
ão restou preenchido o requisito de cumprimento de 1/3 (um terço) da reprimenda relativa ao crime de natureza comum até o dia 25/12/2024
, tal como determinam os
artigos 9º, inciso III, e 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024
, razão pela qual a decisão ora atacada
merece ser reformada
.

É neste sentido o
parecer
da
Procuradoria de Justiça
, senão vejamos:

“(...). Sem delongas, assiste razão o órgão agravante. Para a concessão do benefício do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022, faz-se necessário que a situação penal do reeducando se enquadre numa das hipóteses dos artigos 1º ao 9º. Veja-se que, no caso concreto, o apenado foi condenado por crime hediondo – para o qual é vedada a concessão do indulto – e crime comum. Logo, uma possível análise de concessão do benefício em relação ao crime comum só será possível a partir do cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo. Cumprido este primeiro requisito (pena do crime impeditivo), passa-se à análise da hipótese que se enquadra o crime comum. In casu, o art. 9º, inciso III, do Decreto, veja-se: Art. 9º. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: (...). III - a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes. Numa análise interpretativa, afere-se que o Juízo da VEP de Santarém incorreu em erro de interpretação da norma ao indultar a reprimenda do crime do art. 302, do CTB, porque somente levou em conta a pena do crime impeditivo e silenciou sobre a pena do crime comum. De fato, o apenado cumpriu 2/3 (dois terços) da pena do crime de estupro de vulnerável, TODAVIA NÃO CUMPRIU 1/3 (um terço) da pena do crime de trânsito até 25.12.2024, conforme o cálculo demonstrado pelo órgão agravante. Sendo assim, os requisitos cumulativos não foram preenchidos, motivo pelo qual o apenado não faz jus ao benefício do indulto, devendo ser retomada a execução das penas. (...).”

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
cassar
o
benefício do indulto deferido na decisão ora agravada
, por não estarem preenchidos os
artigos 9º, inciso III, e 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024
, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025